Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-02.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014567-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DHIONE WELISON OLIVEIRA BARROS - CPF: 007.255.482-74 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DANUBIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 072.466.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO registrado(a) civilmente como CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO - CPF: 029.309.631-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO
EX OFFICIO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE LEGÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. De acordo com sistema acusatório e a atual redação do art. 311 do CPP, alterada pela Lei n. 13.964/2019, a decisão de prisão preventiva deve ser precedida de requerimento do Ministério Público, querelado, assistente de acusação ou representação da autoridade policial, não mais admitida a atuação
ex officio
do magistrado na conversão da prisão em flagrante em preventiva (Precedentes do STJ).

02.
In casu
, a decisão de preventiva contrariou manifestação expressa do Ministério Público que, na audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

03. Evidenciado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, mostra-se adequado e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como, inclusive, requerido pelo promotor de justiça na audiência de custódia.

04. Ordem concedida, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que decretou a prisão preventiva do paciente
Dhione Welison Oliveira Barros
.

Em resumo, na data de 26/05/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de furto qualificado, porque teria, mediante concurso de agentes, subtraído a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) de um estabelecimento comercial.

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante e, quanto à prisão preventiva, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Por sua vez, o Juízo de origem concedeu a liberdade apenas a coinvestigada Danubia Cardoso Pereira, por não ostentar antecedente criminal, e, em relação ao paciente, decretou a custódia cautelar, haja vista o histórico delituoso.

Irresignada, a impetrante sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício, à revelia de requerimento do
Parquet
, o que seria vedado no ordenamento jurídico.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
parcialmente

deferida
, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas menos gravosas, como: (i) comparecimento mensal em juízo; (ii) proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização do juízo; (iii) recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias (id. 216945156).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 217571670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, no sentido de que subsistem os requisitos legais para a prisão preventiva, notadamente o fato de o paciente possuir extensa ficha criminal em seu desfavor, bem como que o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do Juízo de origem converter a prisão em flagrante em preventiva, independentemente de prévia representação ou requerimento

(id. 220051164).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o paciente, em concurso de agentes, teria praticado o delito de furto qualificado, na data de 26/05/2024, consistente na subtração da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em desfavor de um estabelecimento comercial. Diante disso, os agentes da Polícia Militar procederam com a prisão em flagrante do paciente e de coinvestigada.

Na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória aos flagrados, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos consignados na respectiva ata:

[...] Após, deferido reperguntas pelo Ministério Público e defesa técnica, nesta ordem.
O Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante. Quanto à prisão preventiva,
manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas
. A Defesa concorda com o pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público em razão da ausência de gravidade em concreto do delito e pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade. [...]
(id. 216693652, p. 66).

Não obstante a manifestação do
Parquet
, o Juízo de origem – no que refere ao paciente – converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, conforme se verifica:

[...]
No presente caso, inegável o risco concreto de reiteração criminosa em relação ao custodiado, o qual ostenta em sua ficha criminal ações penais em seu desfavor
(1005033- 63.2024.8.11.0055 – receptação; 1001113-77.2023.8.11.0100 – ameaça), bem como cumpre pena no executivo tombado sob o nº 0020617-42.2018.8.11.0042 – SEEU, por 05 (cinco) condenações definitivas (0003422-76.2010.8.11.0025; 0000000-14.2008.0.05.9990; 0051027-16.2008.8.22.0014; 0000000- 14.2008.0.06.8728; 0005911-18.2012.8.11.0025).
Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícito penal, inclusive, mais uma vez, de natureza patrimonial, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local, e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A ousadia do custodiado de, em tese, praticar novo delito enquanto cumpre pena, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.
Nessa senda, a reiteração criminosa do flagranteado é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. [...]
(id. 216693652, p. 69).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, resta evidenciado o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, a despeito da extensa ficha criminal do paciente, o juízo de origem agiu de ofício ao converter a prisão em flagrante em segregação preventiva.

Isso porque, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) suprimiu a expressão “de ofício” anteriormente prevista nos artigos 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo penal, motivo pelo qual, a rigor, não mais existe previsão legal para o magistrado decretar a prisão preventiva sem prévio requerimento do órgão acusador ou representação da autoridade policial.

Logo, a decretação da prisão preventiva ou até mesmo a conversão do flagrante em preventiva exige postulação da parte legítima, porquanto, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, “
destoa das funções do magistrado exercer qualquer atividade que possa caracterizar uma colaboração à acusação”,
pois o
“que se reserva ao magistrado, em qualquer momento da persecução penal, é atuar somente quando for provocado, tutelando liberdades fundamentais
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 856).

No caso concreto, a despeito dos diversos antecedentes criminais do paciente, mais do que suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade de resguardar da ordem pública, verifica-se que a decisão de prisão preventiva objurgada padece de requisito antecedente ao fundamento cautelar, qual seja, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Em outros termos, embora o fundamento relativo ao
periculum libertatis
se mostre idôneo, a ausência de postulação pelo decreto preventivo obsta atuação
ex officio
do magistrado, ainda que se trate de prisão preventiva decorrente de flagrante.

Dessarte, o artigo 310 do Código de Processo Penal deve ser observado à luz do sistema acusatório, de modo que “
para a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais
”
(HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICODIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020).

Nessa linha de intelecção, a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva prevista no art. 310, II, do Código de Processo Penal deve ser analisada em consonância com a atual redação dos artigos 282, § 2º, e 311 do mesmo diploma processual, de modo que, ainda que presente os pressupostos da prisão preventiva, resta vedado ao magistrado impor de ofício a medida constritiva ao flagrado.

É o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente
” (RHC n. 131.263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PELO QUERELANTE , OU PELO ASSISTENTE OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, analogamente, Esta Corte Superior assim decidiu: In casu, destacou o Tribunal local que "a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Públi co, uma vez que o 'Parquet' se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim,
conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo 'a quo', deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal"
, entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte (AgRg no REsp n. 2.049.904/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 15/12/2023 - grifo nosso). Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 189.411/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DE OFÍCIO, EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO PELA LEI N. 13.964/2019. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. In casu, destacou o Tribunal local que "a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, uma vez que o 'Parquet' se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo 'a quo', deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal", entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.

II. "[...] 'em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP' (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021)." (HC n. 687.583/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)" III. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.904/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem, lastreado nas jurisprudências pouco atual deste Tribunal de Justiça [HC 35709/
2011
e HC 11243/
2011
] e não predominante do Superior Tribunal de Justiça (RHC 120.280/RO), verifica-se que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça obsta a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, desde o advento da Lei n. 13.964/2019.

Forçoso reconhecer, por conseguinte, que o risco de reiteração delitiva, na espécie, não pode ser tutelado mediante decretação de segregação preventiva por ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que, todavia, não obsta a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como, inclusive, postulado pelo promotor de justiça na audiência de custódia.

Desta feita, denota-se da decisão objurgada que o paciente possui diversos registros criminais, inclusive em delitos de natureza patrimonial, suficientes para evidenciar risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificar a imposição de medida cautelar – ainda que diversa da prisão – com o propósito de salvaguardar a ordem pública.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de ratificar a medida liminar, de modo a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024